Tribunal: TJDFT
Processo: 0759808-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. EXTINÇÃO SEM AVANÇO SOBRE O MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA.

1. Ausente demonstração de que o autor tenha sido pessoalmente intimado para suprir a falta que lhe é imputada, afigura-se inadmissível a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1o do Código de Processo Civil.

2. Recurso provido.